Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUTELAR DE ATENTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. ELEMENTOS COLIDIDOS AOS AUTOS. SUFICIENTES. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do incidente de falsidade, bem como aos apelos da ação de reintegração de posse e da cautelar de atentado. 1.2. Os embargantes alegam ter havido omissão e contradição no acórdão. Requerem, assim, a cassação da sentença. 1.3. Pontuam que a sentença deve ser cassada ante a existência de cerceamento de defesa, de maneira que se determine o retorno dos autos à origem a fim de que se proceda novo julgamento de mérito de acordo com as provas produzidas nos autos. 1.4. Asseveram ter havido contradição ante a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto as provas produzidas nos autos foram desconsideradas. Destacam que as provas dos autos não foram objeto de análise deste Tribunal e sequer do juízo de piso.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes ao cerceamento de defesa foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão.
4. O acórdão deixou claro que “ o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.” 4.1. O aresto esclareceu, ainda, que o juízo a quo julgou a demanda de acordo com as provas produzidas pelas partes, de forma que possibilitou o devido contraditório e a ampla defesa.
5. Este Tribunal tem entendido que: “[...] 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. (00324157620148070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.). 5.1. É possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. A ausência de omissão e de contradição revela que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente, à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.